Tribunal: TJES
Processo: 0016472-88.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Lei de Imprensa; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016472-88.2016.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALENTIM DO CARMO OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO POR OMISSÃO. MORTE DECORRENTE DE EMBOLIA PULMONAR. FALHA NO ATENDIMENTO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória ajuizada por VALENTIM DO CARMO OLIVEIRA e FERNANDA COMINOTI CORTEZINI, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, nos valores de R$ 70.000,00 e R$ 90.000,00, respectivamente, bem como ao pagamento de pensão mensal ao viúvo, fixada em 65% de um salário mínimo, até a data em que a falecida completaria 70 anos. O fundamento da ação reside na alegação de falha no serviço médico prestado por hospital público, que resultou no falecimento da paciente Janinha Cominoti Oliveira por embolia pulmonar após cirurgia de artroscopia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo é civilmente responsável, de forma objetiva, pela morte da paciente em razão de falha na prestação do serviço de saúde; (ii) estabelecer se os valores arbitrados a título de danos morais são desproporcionais; (iii) determinar se é cabível a pensão mensal ao viúvo diante da suposta ausência de dependência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, em casos de erro médico em hospital público, é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, exigindo apenas a comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo causal.

O dano é incontroverso — o óbito da paciente — e a conduta estatal consubstancia-se na omissão de exames pré-operatórios e medidas profiláticas adequadas ao risco de tromboembolismo, o que caracteriza falha na prestação do serviço público de saúde.

A negligência no atendimento, especialmente em relação à ausência de exames essenciais e de vigilância pós-operatória, configura omissão relevante e juridicamente imputável ao ente público, suficiente para estabelecer o nexo causal com o evento morte.

Os valores fixados a título de danos morais — R$ 70.000,00 para o viúvo e R$ 90.000,00 para a filha — observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da perda e o impacto psíquico nos familiares.

A pensão mensal devida ao viúvo encontra amparo no reconhecimento da dependência econômica presumida, sobretudo diante da ausência de divórcio, da convivência conjugal e da demonstração de que a falecida exercia atividade remunerada antes do acidente que a incapacitou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente por falhas na prestação do serviço de saúde pública, ainda que decorrentes de omissão, quando demonstrados o dano e o nexo causal.

A omissão de exames pré-operatórios e de medidas preventivas em cirurgia de membro inferior configura falha do serviço público apta a ensejar indenização por danos morais e materiais.

A pensão por morte é devida ao cônjuge sobrevivente quando demonstrada, ainda que indiretamente, a dependência econômica ou sua presunção, especialmente em contexto de baixa renda e vínculo conjugal não dissolvido formalmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 373, I; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1626727/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.04.2023, DJe 02.05.2023; TJ-GO, AC 55902079720198090166, Rel. Des(a). Alice Teles De Oliveira, 11ª Câmara Cível; TJ-MG, AC 10000210322574001, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 29.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a
sentença
ID 11876700
, proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais
de Cachoeiro de Itapemirim
, que, nos autos da Ação
Indenizatória
ajuizada
por
VALENTIM DO CARMO OLIVEIRA e FERNANDA COMINOTI CORTEZINI,
julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais e condenou o ora apelante ao pagamento de indenizações por dano moral, no importe de R$70.000,00 (setenta mil reais) para o primeiro apelado e de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para a segunda apelada, bem como ao pagamento de pensão mensal ao viúvo (1º apelado). Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das respectivas custas processuais e ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o proveito econômico em benefício do patrono dos apelados e em 20% sobre a sucumbência dos apelados, em benefício da Procuradoria-Geral do Estado, observando-se a assistência judiciária gratuita concedida aos apelados.

Irresignad
o

o

apelante
sustenta em suas
razões
ID 11876703
,
em síntese,
que

(1)

deve ser considerada a
responsabilidade subjetiva e ausência de comprovação de falha no serviço público ou de nexo de causalidade,
bem como que
não houve inversão do ônus da prova e que o prontuário médico comprova a devida assistência
prestada
;
(2)

deve ser
redu
zido
o
quantum
arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo desproporcional e em desacordo com precedentes do TJES;

(3)

há
impossibilidade de concessão da pensão por morte, em virtude da ausência de comprovação de dependência econômica do viúvo e da filha em relação à
de cujus
, que, segundo alegações, era separada e do lar e não possuía renda à época do falecimento.

Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que os ora apelados ajuizaram a presente ação indenizatória, sob a alegação de que a esposa e mãe dos autores, Janinha Cominoti Oliveira, faleceu em razão de negligência médica no atendimento prestado pelo Hospital Estadual de Jerônimo Monteiro, onde foi submetida a uma cirurgia de artroscopia em 01/06/2016 e faleceu em 16/06/2016, por embolia pulmonar.

Narram que, apesar de decisão judicial determinando a realização da cirurgia em até 45 dias, o Estado do ES somente cumpriu tal determinação meses depois e que o médico responsável pela cirurgia não teria prescrito profilaxia adequada para tromboembolismo nem adotado os cuidados exigíveis para o pós-operatório, o que culminou no óbito da paciente.

Ao julgar parcialmente procedente a demanda, o juízo de origem entendeu presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil do Estado, notadamente pela demora na realização da cirurgia e pela ausência de demonstração de cuidados pós-operatórios adequados, impondo ao réu o dever de indenizar.

A pretensão recursal dos Apelantes funda-se na responsabilidade civil objetiva do Estado, conforme preceitua o §6º do artigo 37 da Constituição Federal. Este dispositivo, de clareza insofismável, estabelece um regime especial de responsabilização para as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, ao dispor que estas responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O texto constitucional, em sua literalidade, determina que:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...] § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Tal preceito traduz a Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual para que se configure a responsabilidade do ente público, faz-se necessária apenas a comprovação de três elementos essenciais: o dano, a conduta administrativa (comissiva ou omissiva) e o nexo de causalidade entre esta conduta e o prejuízo experimentado. A presença de culpa ou dolo do agente público é irrelevante para a configuração da responsabilidade primária do Estado perante o particular lesado, sendo estes elementos importantes apenas para eventual ação regressiva do Estado contra o seu agente.

No presente caso, vê-se
que a conduta administrativa não se limita a uma ação específica, mas engloba o serviço de saúde prestado em sua totalidade, incluindo
o pré-operatório, próprio
procedimento de
artroscopia
e, crucialmente, o pós-operatóri
o
,
uma vez que
a alegação dos apelados é de erro médico por omissão e/ou negligência na condução do tratamento pós-cirúrgico, culminando no óbito da paciente (esposa e mãe dos recorridos) por embolia pulmonar, tendo a sentença apelada reconhecido a responsabilidade do Estado e concluído que o ente público assumiu o risco do insucesso ao não ter praticado conduta suficientemente adequada para evitar o dano.

O dano é incontroverso: o falecimento da esposa e mãe dos apelados, causa maior de sofrimento para seus familiares. A controvérsia, portanto, recai sobre a existência e a comprovação do nexo causal.

Nesse contexto, é imperioso destacar que o serviço público de saúde, por sua natureza essencial e sua direta vinculação à proteção de direitos fundamentais, como a vida e a saúde, deve ser considerado um serviço de consumo.

Com efeito, é aplicável o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O dispositivo legal em questão prescreve que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.

[...]

§4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Ainda que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais dependa da apuração de culpa, a responsabilidade do Estado, como fornecedor do serviço de saúde por meio de seus hospitais e agentes, permanece objetiva. A falha no serviço, que inclui a omissão de um dever de cuidado ou a inobservância de padrões técnicos razoáveis, é suficiente para configurar o nexo de causalidade, independentemente da demonstração de culpa do médico individualmente considerado. A inobservância de um dever de vigilância ou de um período de observação que se mostre insuficiente, por si só, pode caracterizar um serviço defeituoso, apto a gerar a responsabilidade do ente público.

No caso em tela,
o dano (óbito da paciente) é incontroverso
e a
conduta administrativa apontada pelos apelados
reside na análise da
inobservância das regras técnicas profissionais
pela
equipe médica do Hospital Estadual de Jerônimo Monteiro no período pré e pós-operatório da artroscopia realizada na paciente, em 01/06/2016.

Conforme se pode observar, os documentos acostados aos autos não fazem referência a nenhum exame pré-operatório, tais como hemograma completo ou risco cirúrgico cardíaco, que deveriam ter sido exigidos e cujos resultados deveriam constar no prontuário da paciente, uma vez que poderiam indicar a necessidade de investigações adicionais para avaliar o risco de trombose ou embolia pulmonar – causa da morte –, especialmente em pacientes que seriam imobilizados após a cirurgia.

Conforme se vê da Certidão de Óbito e Laudo de Exame Cadavérico anexados aos autos, a causa da morte da paciente foi descrita como
“embolia pulmonar, fratura de pé direito, instrumento contundente”
.

A omissão na realização de exames pré-operatórios essenciais para aferir o risco de trombose ou embolia pulmonar, em paciente que sofreu fratura de membro inferior e se submeteria a procedimento cirúrgico com subsequente período de imobilização, configura negligência médica.

Como dito, a falecida, após atropelamento no dia 02/03/2015, sofreu fratura no tornozelo direito e foi submetida a diversos atendimentos que não resultaram na solução de sua condição, culminando na necessidade de uma cirurgia de artroscopia, realizada apenas em 01/06/2016, após decisão judicial que determinou o procedimento.

O histórico clínico da paciente, ainda que não apresentasse comorbidades prévias ou fatores de risco adicionais, indicava a necessidade de maior cautela devido ao próprio trauma sofrido e à imobilização prolongada antes da cirurgia, e, conforme já salientado, a ausência de registro nos autos de exames pré-operatórios como hemograma completo e exame de risco cirúrgico cardíaco, configura falha no protocolo de atendimento. Tais exames, como cediço, são fundamentais para avaliar o risco de trombose ou embolia pulmonar, condições que podem ser agravadas por procedimentos cirúrgicos em membros inferiores e o subsequente repouso.

A negligência na prestação de serviço médico, especialmente em um ambiente hospitalar público, representa uma falha no cumprimento do dever estatal de garantir a saúde e a vida dos seus cidadãos, configurando, assim, a responsabilidade civil do Estado.

Destarte, a ponderação do conjunto probatório revela uma falha na cadeia de cuidados, pois, embora a cirurgia em si possa ter transcorrido sem intercorrências imediatas, a alta médica sem análise prévia das condições da paciente e sem as devidas orientações acerca da possibilidade de ocorrência da embolia pulmonar destoa das boas práticas médicas.

Nesse sentido, a jurisprudência brasileira tem se posicionado reiteradamente no sentido de que, em casos de erro médico em hospitais públicos, a responsabilidade do Estado é objetiva. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA . DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Considerando a responsabilidade objetiva dos hospitais com relação aos danos causados a seus pacientes em decorrência de defeito na prestação de seus serviços relativos à estadia do paciente, instalações, equipamentos e serviços auxiliares (CDC, art. 14), a alteração das conclusões do acórdão estadual pela existência de nexo causal entre a conduta da equipe de enfermagem do berçário e o falecimento do filho recém-nascido dos autores, e pela não ocorrência de excludentes de responsabilidade, implicaria o revolvimento de matéria fático-probatória, medida inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ [...].
(STJ - AgInt no AREsp: 1626727 RJ 2019/0352600-0, Relator.: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 02/05/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIAGNÓSTICO INADEQUADO. ERRO MÉDICO. HOSPITAL MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE CIRURGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. A responsabilidade dos entes públicos e dos prestadores de serviço público é objetiva, nos termos do que prescreve o § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal. Assim, para que haja o dever de indenizar, faz-se necessário a constatação do dano e o nexo de causalidade entre a atuação pública e o prejuízo sofrido. II. Da análise das provas que acompanham os autos, em especial do laudo pericial produzido em juízo, observa-se a efetiva demonstração acerca do dano sofrido pelo paciente causado por erro médico em atendimento no Hospital Municipal, posto que concedeu alta médica sem diagnosticar as lesões na coluna do paciente. Mesmo que não tenha sequelas permanentes, a situação causou dor e transtornos ao paciente, resultando dias depois em cirurgia para correção, restando, pois, o dever do ente público indenizar o dano moral sofrido
. III. Desprovido o recurso, cumpre majorar os honorários sucumbenciais, nesta seara recursal, para 12% (doze por cento), em desproveito do Apelante, conforme previsto no art. 85, § 2º c/c § 11, do CPC. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-GO - AC: 55902079720198090166 Montes Claros de Goiás, Relator.: Des(a). Alice Teles De Oliveira, 11ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS EXCLUDENTES. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. -
A responsabilidade da prestadora de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros no exercício de sua atividade é objetiva, dispensando-se, pois, a discussão acerca da existência de culpa. Essa responsabilidade só poderia ser afastada quando os danos decorrerem de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima - Não restando comprovada a ocorrência de quaisquer das excludentes, resta configurado o dever de indenizar.
(TJ-MG - AC: 10000210322574001 MG, Relator.: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Cíveis/8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2021).

Nesses termos,
entre a conduta omissiva do Estado (representada pela falha na prestação do serviço médico-hospitalar) e o evento danoso (óbito)
resta configurado pela evidente relação de causalidade entre a falta de medidas preventivas adequadas e o surgimento da embolia pulmonar que a vitimou,
em especial quando se considera que a
obrigação do médico é de meio, mas a falha na adoção dos meios necessários e diligentes configura culpa, autorizando a responsabilização.
A ausência de uma conduta ativa e preventiva adequada por parte dos profissionais de saúde para mitigar os riscos de tromboembolismo, diante de um quadro que o sugeria, configura o nexo causal entre a omissão estatal e o resultado danoso
.

Embora o Estado do ES argumente que foram realizados exames laboratoriais de rotina e que não foi constatada nenhuma alteração ou anormalidade, o que se constata da análise dos autos, ao contrário, é a ausência de solicitação e registro de exames específicos para a avaliação dos riscos cirúrgicos, tais como trombose ou embolia pulmonar, diferenciando-os dos exames de rotina, dos quais, igualmente, não há comprovação de solicitação ou registro no prontuário hospitalar da paciente.

Ademais, a alegação de que a artroscopia de tornozelo não exigiria tal profilaxia não encontra sustentação, especialmente diante do risco inerente a qualquer procedimento cirúrgico que implique imobilidade.

Por conseguinte, o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 foi devidamente cumprido pelos apelados ao demonstrar a omissão e o dano, bem como a relação entre eles.

Com relação ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais – R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para o viúvo e R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para a filha – encontra-se em patamar razoável e proporcional à extensão do dano e à finalidade da indenização, tendo em vista que o juízo
a quo
considerou a complexidade do caso, a negligência na assistência médica e o impacto emocional do óbito nos apelados, elementos que legitimam a quantia arbitrada.

Ademais, dor da perda de um ente querido, em especial a mãe e esposa, é inquestionavelmente profunda e duradoura, sendo o dano moral, neste contexto,
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria fatalidade, dispensando prova de sua ocorrência.

Com relação ao arbitramento de pensão por morte concedida ao viúvo/apelado, calculada em 65% (sessenta e cinco por cento) de um salário-mínimo nacional à época do óbito (R$ 880,00), com termo inicial na data da morte (16/06/2016) e termo final quando a falecida completaria 70 (setenta) anos de idade, deve, igualmente, ser mantida.

A argumentação do Estado apelante de inexistência de dependência econômica não se sustenta diante das provas e fatos incontroversos dos autos. Embora a relação do viúvo com a falecida fosse, por vezes, conturbada e houvesse episódios de separação de fato, o vínculo conjugal persistiu formalmente, sem divórcio. Nesse sentido, o próprio viúvo/recorrido foi quem declarou o óbito de sua esposa e é beneficiário da pensão por morte previdenciária, o que corrobora a sua dependência.

Além disso, restou demonstrado que a falecida, antes do atropelamento que resultou na fratura e a impediu de trabalhar, exercia atividades remuneradas como faxineira e cozinheira em lanchonete, conforme comprovado por ajuizamento de reclamação trabalhista e reconhecimento de vínculo empregatício, fatos que demonstram sua contribuição para o sustento familiar.

A declaração de “desempregada” e “separada” à Defensoria Pública, datada de 02/12/2015, deve ser interpretada no contexto daquele momento específico de sua condição de saúde e social, e não como uma prova definitiva de ausência de dependência vitalícia ou de inexistência de qualquer fonte de renda. O direito à pensão por morte, nesse cenário, visa à reparação dos danos materiais decorrentes da perda da capacidade laborativa e da contribuição financeira da
de cujus
para a família, sendo a dependência econômica do cônjuge e da filha presumida, especialmente em famílias de baixa renda.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Deixo de aplicar §11 do art. 85 do CPC/15 em razão do arbitramento de honorários sucumbenciais no patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.